Tribunal: TJDFT
Processo: 0739313-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Vistos etc. Diante das questões preliminares suscitadas pela agravada em contrarrazões[1], notadamente no tocante à ausência de interesse de agir decorrente da suspensão processual determinada na ação cominatória de origem, em razão do reconhecimento da conexão do pedido formulado naqueles autos com o pleito deduzido na ação 0716546-97.2022.8.07.0018, em trânsito na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 53434561 (fls. 126/130).